Tribunal: TJSP
Processo: 1095750-06.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Ação de declaração de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Prestação de serviços de telefonia – Contratação e não liquidação do débito não contestadas pela autora – Mantida a improcedência do pedido declarada em primeiro grau – Litigância de má-fé não configurada – Recurso provido em parte.